Tribunal: TJES
Processo: 5000090-67.2020.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000090-67.2020.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILENO GOMES DA SILVA
RECORRIDO: MARIA DO CARMO MOREIRA PAMPOLINI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS PROFERIDAS EM REPARTIÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de ofensas proferidas em repartição pública, condenando o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00.

2.O recorrente alega nulidades processuais e ausência de ato ilícito, sustentando a improcedência da ação. A recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e postulando majoração do valor fixado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do recorrente caracterizou ato ilícito apto a ensejar reparação moral; e (ii) saber se há nulidade decorrente da valoração das provas testemunhais e documentais pelo juízo de origem.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovada a ofensa verbal proferida pelo recorrente em ambiente de trabalho da autora, na presença de terceiros, configurando menosprezo à sua dignidade profissional.

5. O depoimento de testemunha presencial corroborou os fatos narrados, ao passo que a testemunha do réu apresentava vínculo de subordinação funcional, reduzindo sua credibilidade.

6. A aceitação de transação penal em procedimento criminal relativo aos mesmos fatos constitui elemento de prova relevante em desfavor do recorrente.

7. Inexistência de nulidade processual, uma vez garantido o contraditório sobre os documentos juntados.

8. O dano moral é in re ipsa, decorrendo do próprio constrangimento sofrido. Quantum fixado em R$ 3.000,00 mantido por se mostrar razoável e proporcional.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A ofensa verbal proferida em repartição pública, em detrimento de servidora, configura dano moral indenizável. 2. A transação penal aceita em procedimento criminal conexo constitui elemento de prova relevante no juízo cível.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000090-67.2020.8.08.0051

RECORRENTE: GILENO GOMES DA SILVA

RECORRIDA: MARIA DO CARMO MOREIRA PAMPOLINI

JUIZ SENTENCIANTE: LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS PROFERIDAS EM REPARTIÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de ofensas proferidas em repartição pública, condenando o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00.

2.O recorrente alega nulidades processuais e ausência de ato ilícito, sustentando a improcedência da ação. A recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e postulando majoração do valor fixado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do recorrente caracterizou ato ilícito apto a ensejar reparação moral; e (ii) saber se há nulidade decorrente da valoração das provas testemunhais e documentais pelo juízo de origem.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovada a ofensa verbal proferida pelo recorrente em ambiente de trabalho da autora, na presença de terceiros, configurando menosprezo à sua dignidade profissional.

5. O depoimento de testemunha presencial corroborou os fatos narrados, ao passo que a testemunha do réu apresentava vínculo de subordinação funcional, reduzindo sua credibilidade.

6. A aceitação de transação penal em procedimento criminal relativo aos mesmos fatos constitui elemento de prova relevante em desfavor do recorrente.

7. Inexistência de nulidade processual, uma vez garantido o contraditório sobre os documentos juntados.

8. O dano moral é in re ipsa, decorrendo do próprio constrangimento sofrido. Quantum fixado em R$ 3.000,00 mantido por se mostrar razoável e proporcional.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A ofensa verbal proferida em repartição pública, em detrimento de servidora, configura dano moral indenizável. 2. A transação penal aceita em procedimento criminal conexo constitui elemento de prova relevante no juízo cível.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais
proposta por
MARIA DO CARMO MOREIRA PAMPOLINI
em face de
GILENO GOMES DA SILVA
, decorrente de supostas ofensas proferidas pelo requerido em repartição pública.

Narra a autora, servidora pública municipal, que no dia 07/08/2020, em seu local de trabalho (CRAS), o requerido, então vereador, teria exigido acesso ao local, contrariando as normas de atendimento restritivo vigentes em razão da pandemia de COVID-19. Diante da negativa, alega que o requerido forçou o portão e proferiu palavras de baixo calão, chamando-a de "incompetente" e "pessoa qualquer" na presença de terceiros, o que lhe causou grande constrangimento.

Em sua contestação (ID 13250806), o requerido confirmou sua presença no local na data mencionada, mas negou veementemente ter proferido xingamentos ou agido de forma desrespeitosa, afirmando que a autora distorceu a verdade dos fatos.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID 13251247) resolveu a lide nos seguintes termos:

Dessa forma, diante de todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que condeno o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária a partir da presente decisão.

Irresignado, o requerido interpôs o presente Recurso Inominado (ID 13251255). Em suas razões, sustenta que a sentença deve ser reformada, pois a testemunha por ele arrolada foi indevidamente desqualificada pelo juízo. Argumenta, ainda, que os documentos juntados pela autora em sede de alegações finais foram considerados de forma indevida, gerando uma decisão surpresa. Por fim, pugna pela total improcedência dos pedidos autorais.

A autora, ora Recorrida, apresentou contrarrazões (ID 13251258), pugnando pelo não provimento do recurso. Na ocasião, defendeu a majoração dos danos morais.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, em atenção aos documentos acostados aos IDs 13353327 e ss.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso.

De igual modo,
não conheço
das contrarrazões na parte em que a autora/recorrida formula pedido de majoração dos danos morais, bem como de bloqueio de valores via Sisbajud. Como é de sabença, as contrarrazões não são a via adequada para formulação de pedidos, pois têm por finalidade a impugnação ao recurso da parte adversa.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, mas adianto, desde logo, que a sentença
merece ser mantida.

O cerne da controvérsia reside na ocorrência, ou não, de ato ilícito praticado pelo Recorrente, apto a gerar o dever de indenizar por danos morais. A responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a comprovação de três elementos: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre eles.

Ao contrário do que alega o Recorrente, a parte autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito. O depoimento da testemunha Elieuza Ferreira Lemos, que presenciou os fatos, foi claro e coerente ao confirmar a postura exaltada do Recorrente e o teor ofensivo de suas palavras. A testemunha afirmou ter ouvido o requerido dizer ao telefone, em tom de voz alterado e em referência direta ao atendimento prestado pela autora, que
"vocês colocam pessoas incompetentes para trabalhar",
afirmação que, proferida no ambiente de trabalho da servidora, representa nítido menosprezo à sua dignidade profissional e pessoal, configurando o ato ilícito.

Por outro lado, a tese defensiva carece de verossimilhança. A alegada credibilidade da testemunha arrolada pelo réu, Sr. Severo da Silva Matos Neto, foi corretamente sopesada pelo juízo de origem. Conforme demonstrado por documento oficial (ID 13251241), a referida testemunha ocupava, à época dos fatos, o cargo comissionado de Chefe de Gabinete, de livre nomeação pelo Recorrente, que presidia a Câmara Municipal. Tal vínculo de subordinação e confiança, de fato, compromete a isenção necessária ao testemunho, fragilizando sobremaneira sua força probatória.

Adiciona-se a isso um elemento de alta relevância: nos autos do Termo Circunstanciado nº 0000338-50.2022.8.08.0051, instaurado para apurar a infração penal decorrente dos mesmos fatos, o Recorrente aceitou a proposta de transação penal ofertada pelo Ministério Público (ID 13251244). Embora a transação penal não importe em confissão de culpa para fins de reincidência, no âmbito cível ela funciona como um robusto elemento de prova, que, somado aos demais, corrobora a veracidade da versão autoral e enfraquece a negativa genérica apresentada pelo réu.

Quanto à alegação de nulidade pela juntada de documentos em alegações finais, esta não prospera. O Recorrente foi devidamente intimado e exerceu seu direito ao contraditório, manifestando-se sobre os referidos documentos em suas próprias alegações finais (ID 13251246), o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou decisão surpresa.

Assim, restam devidamente comprovados a conduta ilícita do Recorrente, o dano moral sofrido pela Recorrida, que se configura in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato de ter sido publicamente ofendida em seu local de trabalho, e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No que tange ao quantum indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na origem se mostra razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem gerar enriquecimento ilícito para a vítima. Conforme o Enunciado Cível nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só é autorizada quando o montante for exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no presente caso.

Portanto, a
manutenção
da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)